Tribunal: TJMT
Processo: 1052875-23.2020.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1052875-23.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NASLE DOGAN - CPF: 017.427.381-92 (APELANTE), CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE GUEDES - CPF: 000.570.111-25 (ADVOGADO), SECRETARIO DE GESTÃO DE PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (APELADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECONHECEU A DECADÊNCIA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MATO GORSSO - SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA VERIFICADA - DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A CENTO E VINTE DIAS ENTRE A CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO E A IMPETRAÇÃO – EXTINÇÃO DO DIREITO DE REQUERER AÇÃO MANDAMENTAL – NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
.

1. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. Prejudicial de mérito de decadência reconhecida.

2. Logo, ainda que se seguisse o raciocínio apresentado pela autora, ante a não implementação do adicional tão logo completasse o anuênio, restaria imediatamente violado seu direito a partir de 02/07/2019, referente ao adicional do período 2018/2019, e, a partir de 02/07/2020 para o adicional do período 2019/2020, verificado, então o prazo decadencial de 120 dias para o
writ,
no último caso, em 02/11/2020.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

NASLE DOGAN

APELADO(S):

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DAIS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
NASLE DOGAN
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MM Onivaldo Budny, nos autos do mandado de segurança n. 1052875-23.2020.8.11.0041 impetrado pela parte apelante em face do SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, cujo julgamento denegou a segurança vindicada.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta que a sentença é nula por falta de fundamentação, e, no mérito sustenta que é ilegal o ato do Presidente da Mesa Diretora da ALMT que determinou a suspensão da concessão do adicional por tempo de serviço, por meio do Memorando n.º 1372/2018/PRESIDÊNCIA/ALMT, datado de 06/12/2018.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo para reformar a sentença conceder a segurança com a finalidade específica de determinar à Autoridade Coatora que conceda o adicional de tempo de serviço dos anuênios 2018/2019 e 2019/2020, e os demais ATS que a Recorrente vier a ter direito no curso deste
mandamus
, com os efeitos financeiros retroativos à data base de cada ano.

Contrarrazões no id. 141901801.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso - id. 148865188.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA

EXMO. SR. DR. EDSON DAIS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por NASLE DOGAN contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MM Onivaldo Budny, nos autos do mandado de segurança n. 1052875-23.2020.8.11.0041 impetrado pela parte apelante em face do SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, cujo julgamento denegou a segurança vindicada.

Com efeito, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

L
ogo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

No caso,
a parte apelante sustenta
a ilegalidade do ato consistente na negativa de concessão e implantação imediata de progressões, promoções e pagamento de diferenças salariais (adicional por tempo de serviço, décimo terceiro salário, férias acrescidas de terço constitucional), suspensas temporariamente por meio do Memorando n. 1372/2018/PRESIDÊNCIA/ALMT, de 6 de dezembro de 2018, levado a efeito para responder à situação de calamidade financeira no Estado de Mato Grosso e resguardar o limite fixado pela Lei Complementar n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Constou da fundamentação e do dispositivo da sentença recorrida:

“(...) A Constituição Federal em seu art. 5º, LXIX, preconiza, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de autoridade pública for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

Da norma constitucional mencionada extraem-se os requisitos necessários para o êxito da tutela mandamental: a) existência de direito líquido e certo; b) ameaça ou lesão decorrente de ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública.

Referidos requisitos são analisados em dois momentos distintos: a) no juízo de admissibilidade da ação sob a forma de condição da ação e interesse de agir, onde o Juízo, em cognição sumária fundada na plausibilidade da alegação e documentação apresentada pelo autor, recebe a inicial, analisa o pleito liminar e determina a notificação da autoridade coatora, e, b) no mérito, após prestadas as informações, o Juízo, em cognição final exauriente, reconhece ou não o mérito do mandamus, ou seja, a existência do direito líquido e certo e ameaça ou lesão ao direito por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública.

Logo, a existência ou não de prova pré-constituída do direito líquido e certo, bem como da prática de ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, configuram o próprio mérito da impetração e serão analisadas como matéria meritória.

No caso em tela, ação está restrita à verificação da (i) legalidade na conduta da autoridade impetrada que, no período de 03/07/2017 e 01/08/2018, não concedeu o adicional de tempo de serviço e os demais ATS à impetrante.

Flui dos autos que a impetrante é servidora pública com cargo de técnico legislativo de nível superior desde 07/6/2016 e, a luz do exposto na inicial, “observa-se a concessão do adicional de tempo de serviço nas seguintes ocasiões; 03/7/2017 e 01/08/2018”.

Por estes fatos, ingressou com pedidos administrativos sob o n° 202066752 para concessão do ATS’s relativos aos anuênios 2018/2019 e 2019/2020. O pedido, todavia, foi indeferido.

Ressalta-se, por oportuno, que embora a situação fática processual se releve insustentável e lamentável, ao ponto de vista da impetrante e de toda a sociedade, o deferimento da liminar pretendida possui expressa vedação legal no art. 7º, § 2º, da Lei MS:

§ 2o. Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. (Sem grifo no original).

Nestas condições, as premissas estampadas na decisão que indeferiu o pedido liminar devem prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos, inexistindo nestes autos elemento de convicção em sentido contrário daquele já delineado.

DECIDO

Ante o exposto, ratifico a decisão liminar e com fundamento no art. 487, I, do CPC, DENEGO A SEGURANÇA do presente mandamus.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Remeta-se cópia desta decisão para a autoridade coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei nº 12.016/09. (...)”

Pu
gna, assim, pelo provimento do recurso.

A decadência do direito do autor é matéria de ordem pública e pode ser analisada a qualquer momento processual, por isso foram intimadas as partes a se manifestarem acerca da possibilidade do advento de tal fenômeno processual.

In casu
, verifico que a decadência se aplica perfeitamente, vez o ato impugnado no presente
writ
é, em verdade, o memorando n.º 1372/2018/Presidência/ALMT, datado de 06 de dezembro de 2018 – ID 141906674, que suspendeu a concessão de adicional por tempo de serviço e progressões.

Não se olvida que, inobstante ter pleno conhecimento acerca do referido memorando, a parte autora protocolou requerimento administrativo com a finalidade de obter Progressão Funcional, Adicional por Tempo de Serviço e Revisão Geral Anual – id. 141906678, justamente os benefícios que foram suspensos temporariamente a partir da referida norma.

Assim, por óbvio, a resposta negativa veio em seguida, mas somente para acompanhar o que já havia sido determinado de forma geral a todos os servidores, não havendo qualquer discricionariedade do Secretário de Gestão de Pessoas em optar pelo deferimento do pedido da autora, já que havia ato administrativo superior, determinando a suspensão temporária do pagamento dos referidos benefícios, o referido memorando n.º 1372/2018/Presidência/ALMT, datado de 06 de dezembro de 2018, de pleno conhecimento pela parte autora.

No caso, é certo que os atos dos Secretários são precários e emprestam substância ao emanado pelas autoridades coatoras, de modo que o ato impugnado levado a efeito nesses autos deve ser reconduzido ao MEMORANDO n.º 1372/2018/PRESIDÊNCIA/ALMT, expedido em 06 de dezembro de 2018.

Nos termos do que prescreve o artigo 23 da Lei nº 12.016/2009, o prazo para impetrar mandado de segurança é de 120 (cento e vinte) dias, contados da data em que o interessado tiver conhecimento do ato a ser impugnado e, em se tratando de prazo decadencial do direito à impetração, uma vez iniciado, o mesmo não se suspende e nem se interrompe.

Em sede recursal, a impetrante manifestou a respeito da decadência, e ponderou que pretende se insurgir contra a suspensão da concessão do adicional por tempo de serviço e das progressões/promoções, que a relação em testilha revela-se como de trato sucessivo, com renovação mês a mês do prazo decadencial para impetração, e que não houve negativa do direito reclamado.

Entretanto, as progressões, promoções e pagamento de diferenças salariais alteram a situação jurídica da servidora, e por esse motivo não podem ser considerada como trato sucessivo, já que não se renovam mensalmente.

O presente mandado de segurança foi impetrado em 06 de novembro de 2020, ou seja, mais de 01 (um) ano após a expedição do MEMORANDO n.º 1372/2018/PRESIDÊNCIA/ALMT.

Desse modo, ajuizado o Mandado de Segurança depois de exaurido o interstício o transcurso do prazo de 120 (cento e vinte) dias, previsto no art. 23, da Lei nº 12.016/2009, impõe-se o reconhecimento da decadência do direito.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. SUPRESSÃO DE VANTAGEM. CONVERSÃO DE ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO EM ADICIONAL DE ESPECIALIZAÇÃO. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO. OCORRÊNCIA.

1. O ato administrativo que suprime vantagem é único e de efeitos concretos, iniciando-se o prazo decadencial para a impetração do Mandado de Segurança a partir da ciência do ato impugnado, a teor do disposto no art. 23 da Lei 12.016/2009.(...)” (AgInt no REsp 1777700/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019).

RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES MILITARES. ABONO. DECADENCIA DO DIREITO. IMPUGNAÇÃO A LEI EM TESE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra pretenso ato coator cometido pelo Governador e Secretário de Estado de Mato Grosso do Sul, consistente na edição de leis que concederam reajuste inflacionário equivocado.

2. Vale salientar que o Tribunal local reconheceu corretamente a decadência do direito dos recorrentes impetrarem Mandado de Segurança, uma vez que ficou comprovado que o prazo de 120 dias ficou superado.

3. Não existem dúvidas, como afirmou o ilustre representante do Parquet, de que 'De outro lado, apesar dos argumentos dos recorrentes, verifica-se que não se trata de relação de trato sucessivo, uma vez que o ato coator é a própria lei, e não o pagamento mensal da remuneração. Em nenhum momento, alegou-se erro da administração no cálculo dos percentuais de aumento na remuneração dos recorrentes'.

4. Ademais, incide sobre a espécie o óbice contido na Súmula 266 do STF: 'Não cabe mandado de segurança contra lei em tese'. Isso porque Mandado de Segurança contra lei em tese é todo aquele que tenha por objeto ato normativo abstratamente considerado ou, conforme já se manifestou a Suprema Corte, '...quando a impetração nada indica, em concreto, como representativo de ameaça de lesão à esfera jurídica do impetrante'.

5. É pacífico o entendimento de que o Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova préconstituída, inexistindo espaço para dilação probatória na célere via do mandamus.

6. Recurso Ordinário não provido" (STJ, RMS 58.175/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/03/2019)

As
sim, em que pese o argumento do apelante quanto à não implementação de seu direito quando da expedição do Memorando nº 1372/2018/PRESIDENCIA/ALMT, é certo que seu direito ao Adicional por Tempo de Serviço se implementa na data base de 01 de julho, quando completa o anuênio de sua posse, como demonstrado pelo controle de vida funcional trazido em id. 141906673.

Logo, ainda que se seguisse o raciocínio apresentado pela autora, ante a não implementação do adicional tão logo completasse o anuênio, restaria imediatamente violado seu direito a partir de 02/07/2019, referente ao adicional do período 2018/2019, e, a partir de 02/07/2020 para o adicional do período 2019/2020, verificado, então o prazo decadencial de 120 dias para o
writ,
no último caso, em 02/11/2020.

Por fim, ressalto que a impetrante apenas perdeu o título de se valer da expedita via do mandado de segurança. Os meios ordinários permanecem à sua disposição, devendo ser respeitados, é claro, os seus limites prescricionais próprios.

Nesse passo, friso que não prospera o argumento do apelante ao afirmar que quando se trata de ato omissivo continuado, envolvendo obrigações de trato sucessivo, o prazo para impetração de mandado de segurança se renova a cada período de vencimento da obrigação (mês a mês), vez que não se trata o presente caso de petição de enquadramento ou ascensão funcional, como o julgado trazido em sua manifestação, mas sim de verdadeira ação de cobrança de implementação do adicional pretendido.

Ante o exposto, reconheço a prejudicial de mérito da decadência e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023